Tribunal: TJES
Processo: 5005905-25.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005905-25.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAIANA SOUZA NOGUEIRA DE CASTRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros (2)
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à recorrente o benefício da AJG.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI 5.203/2011. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECURSO INOMINADO EM QUE SE PEDE O AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE PROCEDÊNCIA PARA CONCESSÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E SEUS REFLEXOS FINANCEIROS. (1) MUITO EMBORA TENHAMOS DUAS QUESTÕES A SEREM ENFRENTADAS, UMA RELACIONADA A CONDIÇÕES DA AÇÃO, E OUTRA DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO), O QUE INDICARIA, A PRINCÍPIO, UM EXAME PRIMEIRO DAQUELA QUESTÃO PROCESSUAL, ENTENDO NECESSÁRIA A INVERSÃO, POR QUESTÃO LÓGICA. (2)
NO QUE SE REFERE À PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA PELO MAGISTRADO DE PISO, ENTENDO POR DISCORDAR DE SEU ENTENDIMENTO, POSTO QUE, EMBORA RECONHEÇA O DECURSO DE PRAZO SUPERIOR À 11 ANOS QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, FORÇOSO RECONHECER QUE PARTE DA JURISPRUDÊNCIA ENTENDE QUE, EM CASO DE PROGRESSÕES FUNCIONAIS, QUE GERAM EFEITOS CONCRETOS MÊS A MÊS, PARA SE ESTABELECER O MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, HÁ A NECESSIDADE DE SE OBTER UM PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DA ADMINISTRAÇÃO, ALCANÇANDO A PRESCRIÇÃO APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS DESSA PROGRESSÃO. SENTENÇA QUE MERECE SER REFORMADA, NO MÉRITO, PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO.
(3)
VENCIDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PARTE, PASSO A ENFRENTAR, POR QUESTÃO LÓGICA, SE HÁ O PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE AÇÃO E QUE EVENTUALMENTE PERMITIRIAM O JULGAMENTO DA CAUSA NA FORMA DO ART. 1013, § 3º DO CPC. NESSA TOADA, ENTENDO QUE O FATO DA PARTE AUTORA NÃO TER FORMULADO O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, NA MESMA LINHA DEDUZIDA PELO MAGISTRADO DE PISO, IMPEDE O CONHECIMENTO DO MÉRITO DA PRESENTE AÇÃO. O PRÓPRIO STJ FIRMOU ENTENDIMENTO NO TEMA REPETITIVO 660 (O feito em que se busca a concessão de benefício previdenciário deve ser extinto sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual, sempre que não houver prévio requerimento ou comunicação desse pedido ao INSS na via administrativa.), SEGUINDO A LINHA DE PRECEDENTES DO PRÓPRIO STF, INTERPRETAÇÃO PERFEITAMENTE APLICÁVEL AO CASO CONCRETO, ONDE A SERVIDORA NÃO FEZ QUALQUER REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE IMPORTA EM EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO, SEM ENFRENTAMENTO DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, VI DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
.

(4)
. SENTENÇA REFORMADA PARA
AFASTAR A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
, PORÉM,
EXTINGUIR O PROCEDIMENTO
, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NA FORMA DO ART. 485, VI DO CPC.
(5)
. SEM CONDENAÇÃO DO ESTADO RECORRENTE NAS CUSTAS, POR FORÇA DE LEI.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.